Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-35.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004632-35.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - CPF: 800.449.481-15 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.952/0001-90 (REU), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REU), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE 2012 QUE AUMENTA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO NA MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LEI TIDA POR INCONSTITUCIONAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO –
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final. Na hipótese, ainda que se entreveja a plausibilidade do direito invocado por incompatibilidade da Lei impugnada com o ordenamento constitucional deste Estado, não se vislumbra a presença do
periculum in mora
a demonstrar qualquer prejuízo efetivo e iminente ao Município com a manutenção dos efeitos da norma impugnada, até o julgamento do mérito desta Ação. O aguardo para eventual declaração de inconstitucionalidade apenas no mérito não trará qualquer dano irreparável ou de difícil reparação à população do Município.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Planalto da Serra-MT
,
Sr.

Natal Alves de Assis Sobrinho
, tendo como objeto a Lei 388/2012, que dispõe sobre alteração dos quadros de salários dos Servidores Públicos municipais de Planalto da Serra e dá outras providências.

De acordo com o Autor, em 2012, o então Prefeito do Município de Planalto da Serra, Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, apresentou Projeto de Lei com o objetivo de aumentar o salário-base dos servidores públicos daquele Município; contudo, aumentou em 43% (quarenta e três por cento) o vencimento do cargo de Técnico de Controle Interno, sem qualquer justificativa para tanto.

Ressalta, o Autor, que aquele cargo é ocupado pela esposa do ex-prefeito, Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro.

Relata que após o término do mandato do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, foi promovida a Ação Civil Pública n. 0001762-45.2013.8.11.0024, em virtude de possível nulidade do instrumento legislativo, na qual se requereu a reparação ao erário.

Aduz que o pedido liminar formulado naquela Ação Civil Pública foi acolhido, de modo que os pagamentos em excesso à Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro foram suspensos e promovido o ajuste dos vencimentos na margem dos demais Servidores.

Argumenta que, em virtude da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, o pedido formulado na Ação Civil Pública foi julgado improcedente sob a tese de que não foi comprovado o dolo.

Sustenta que a sentença é alvo de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público deste Estado; entretanto, com o julgamento daquela demanda, “
passou a ser solicitado o pagamento integral do salário da técnica de controle interno, abrangendo também as parcelas não pagas desde 2012 até o momento atual”.

Verbera que esse fato
“não prejudicaria apenas as finanças públicas, mas também se tornaria motivo de indignação para os demais Servidores do Município”
.

Ressalta que o vencimento atual da Técnica de Controle Interno ultrapassa o do Prefeito e, portanto, a Lei impugnada afronta ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Assenta que Lei 388/2012 não respeitou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.

Também argumenta que aquela norma municipal afronta ao artigo 167, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado, pois o Projeto foi aprovado sem estimativa de impacto orçamentário ou inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Segue aduzindo que o Prefeito anterior também não submeteu o Projeto à análise da Procuradoria do Órgão, pois foi sancionado exclusivamente com base em sua avaliação pessoal, bem como que a Lei ofende ao artigo 79, §2º, da Lei Orgânica daquele Município.

O Autor ainda aponta ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade previstos no artigo 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e inobservância do Processo Legislativo, uma vez que não atendeu ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Planalto da Serra-MT, especificamente os artigos 163 e 172.

Aduz que é premente a suspensão da Lei impugnada.

Sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada na própria Lei tida por inconstitucional, pois não é acompanhada pelos devidos relatórios de impacto orçamentário, bem como porque, em 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município não previa a elevação salarial.

Ainda alega que o aumento salarial expressivo foi concedido exclusivamente ao cargo ocupado pela esposa do ex-gestor, motivo pelo qual presume-se que a medida não visava atender ao interesse público.

Quanto ao perigo da demora, afirma que também é evidente, eis que, caso a Lei seja declarada constitucional, o Município terá que arcar com o montante correspondente ao aumento da remuneração, além de efetuar o pagamento retroativo referente aos anos nos quais a diferença não foi paga, acrescido de juros e correção monetária, fato que acarretaria um impacto significativo nas finanças públicas do pequeno Município, que têm recursos bastante limitados.

Em relação ao perigo de dano irreparável, de acordo com o Autor, ressai do fato de que a parte interessada recebeu a mencionada remuneração por um curto período, uma vez que a medida liminar deferida na Ação Civil Pública suspendeu os pagamentos e, atualmente, o vencimento da técnica de controle interno está em conformidade com o dos demais servidores que desempenham funções semelhantes no Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Plenário:

Conforme relatado, o Prefeito do Município de Planalto da Serra-MT requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da Lei municipal 388/2012 que que dispõe sobre alteração dos quadros de salários dos Servidores Públicos do Município de Planalto da Serra e dá outras providências.

De acordo com o Autor, em 2012, o então Prefeito do Município de Planalto da Serra, Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, apresentou Projeto de Lei com o objetivo de aumentar o salário-base dos servidores públicos daquele Município; contudo, aumentou em 43% (quarenta e três por cento) o vencimento do cargo de Técnico de Controle Interno, sem qualquer justificativa para tanto.

Ressalta, o Autor, que aquele cargo é ocupado pela esposa do ex-prefeito, Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro.

Relata que após o término do mandato do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro, foi promovida a Ação Civil Pública n. 0001762-45.2013.8.11.0024, em virtude de possível nulidade do instrumento legislativo, na qual se requereu a reparação ao erário.

Aduz que o pedido liminar formulado naquela Ação Civil Pública foi acolhido, de modo que os pagamentos em excesso à Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro foram suspensos e promovido o ajuste dos vencimentos na margem dos demais Servidores.

Argumenta que, em virtude da reforma da Lei de Improbidade Administrativa, o pedido formulado na Ação Civil Pública foi julgado improcedente sob a tese de que não foi comprovado o dolo.

Sustenta que a sentença é alvo de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público deste Estado; entretanto, com o julgamento daquela demanda, “
passou a ser solicitado o pagamento integral do salário da técnica de controle interno, abrangendo também as parcelas não pagas desde 2012 até o momento atual”.

Verbera que esse fato
“não prejudicaria apenas as finanças públicas, mas também se tornaria motivo de indignação para os demais Servidores do Município”
.

Ressalta que o vencimento atual da Técnica de Controle Interno ultrapassa o do Prefeito e, portanto, a Lei impugnada afronta ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Assenta que Lei 388/2012 não respeitou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.

Também argumenta que aquela norma municipal afronta ao artigo 167, parágrafo único, inciso I, da Constituição deste Estado, pois o Projeto foi aprovado sem estimativa de impacto orçamentário ou inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.

Segue aduzindo que o prefeito anterior também não submeteu o Projeto à análise da Procuradoria do Órgão, pois foi sancionado exclusivamente com base em sua avaliação pessoal, bem como que a Lei ofende o artigo 79, §2º, da Lei Orgânica daquele Município.

O Autor ainda aponta ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade previstos no artigo 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e inobservância do Processo Legislativo, uma vez que não atendeu ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Planalto da Serra-MT, especificamente os artigos 163 e 172.

Aduz que é premente a suspensão da Lei impugnada.

Sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada na própria Lei tida por inconstitucional, pois não é acompanhada pelos devidos relatórios de impacto orçamentário, bem como porque, em 2012, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município não previa a elevação salarial.

Ainda alega que o aumento salarial expressivo foi concedido exclusivamente ao cargo ocupado pela esposa do ex-gestor, motivo pelo qual presume-se que a medida não visava atender ao interesse público.

Quanto ao perigo da demora, afirma que também é evidente, eis que, caso a Lei seja declarada constitucional, o Município terá que arcar com o montante correspondente ao aumento da remuneração, além de efetuar o pagamento retroativo referente aos anos nos quais a diferença não foi paga, acrescido de juros e correção monetária, fato que acarretaria um impacto significativo nas finanças públicas do pequeno Município, que têm recursos bastante limitados.

Em relação ao perigo de dano irreparável, de acordo com o Autor, ressai do fato de que a parte interessada recebeu a mencionada remuneração por um curto período, uma vez que a medida liminar deferida na Ação Civil Pública suspendeu os pagamentos e, atualmente, o vencimento da técnica de controle interno está em conformidade com o dos demais servidores que desempenham funções semelhantes no Município.

Depois de examinar os autos, entendo que a medida cautelar pleiteada pelo Requerente deve ser indeferida.

É cediço que para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.

Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa da plausibilidade jurídica do pedido e do receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendia só por ocasião do exame do mérito.

Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito porque não há indício de que houve autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o aumento da despesa, bem como porque é cediço que o administrador público deve atuar com respeito à razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, a fim de evitar abusos e ilegalidades e o esvaziamento da regra sobre o teto do subsídio do funcionalismo público.

De outro giro, contudo, não se verifica o
periculum in mora
, em especial porque não há perigo concreto e atual.

Não há qualquer evidência de que a
Sra. Tatiany de Almeida Ribeiro

“
passou a solicitar o pagamento integral do salário da técnica de controle interno, abrangendo também as parcelas não pagas desde 2012 até o momento atual”.

Nos autos da Ação Civil Pública n. 0001762-45.2013.8.11.0024 não há qualquer pedido nesse sentido e, em busca no sistema PJe também não localizei qualquer Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela Servidora em desfavor do Município de Planalto da Serra-MT.

Nessa esteira, ainda que seja possível entrever, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado por incompatibilidade da Lei impugnada com o ordenamento constitucional deste Estado, não se vislumbra a presença do
periculum in mora
a demonstrar qualquer prejuízo efetivo e iminente ao Município de Planalto da Serra-MT com a manutenção dos efeitos da norma impugnada, até o julgamento do mérito desta Ação.

O aguardo para eventual declaração de inconstitucionalidade apenas no mérito não trará qualquer dano irreparável ou de difícil reparação à população do Município.

Logo, o pedido
in limine
deve ser indeferido. De conseguinte,
indefiro a medida liminar pleiteada pelo Autor
.

Conforme determina o artigo 172 do Regimento Interno desta Corte, determino a expedição de ofício à Câmara Municipal de Planalto da Serra-MT para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez dias).

Concomitantemente, cite-se o Procurador Municipal de Planalto da Serra-MT para apresentar defesa em 15 (quinze) dias (art. 125, § 2.º, CE/MT).

Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer (art. 173, RITJ/MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024